Tribunal: STF
Processo: HC 71991
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Prefeito   Municipal.  Crime   previsto   no  art.   1.  do
Decreto-lei n. 201, de 1967.
          Ação penal que pode prosseguir, ou ser proposta, mesmo após
a extinção do mandato.
1.        O Supremo Tribunal Federal, em julgamento plenário ocorrido
a  13.04.1994,  n.  H.C.  no 70.671-1-Piaui,  de  que  foi  relator o
Ministro  CARLOS VELLOSO,  reviu  sua antiga  jurisprudência, ficando
assim expressa a ementa do julgado:
          "EMENTA:  -  PENAL. PROCESSUAL  PENAL.  PREFEITO.  CRIME DE
RESPONSABILIDADE. D.L. 201, de 1967, artigo 1o: Crimes comuns.
          I  - Os crimes denominados de responsabilidade, tipificados
no  art. 1. do D.L. 201,  de 1967, são crimes comuns, que deverao ser
julgados  pelo Poder  Judiciario, independentemente do pronunciamento
da  Câmara de Vereadores (art. 1.), são de ação pública e punidos com
pena  de reclusão  e de  detenção (art. 1., par. 1.) e o processo e o
comum,  do C.P.P., com pequenas modificações (art. 2.). No art. 4., o
D.L.  201, de 1967,  cuida das infrações político-administrativas dos
prefeitos,  sujeitos  ao  julgamento  pela  Câmara  de  Vereadores  e
sancionadas  com a cassação do  mandato. Essas infrações e que podem,
na  tradição  do direito  brasileiro,  ser denominadas  de  crimes de
responsabilidade.
          II  - A  ação penal  contra  prefeito municipal,  por crime
tipificado no art. 1. do D.L. 201, de 1967, pode ser instaurada mesmo
após a extinção do mandato.
          III  -  Revisão  da   jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal.
          IV - "Habeas Corpus" indeferido".
2.         Adotados os fundamentos  deduzidos nesse último precedente
do Plenário, o "H.C." e indeferido na hipótese.